Tribunal: STF
Processo: Rcl 67673
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E PSICOTERAPIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ÂMBITO DO SUS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA Nº 793-RG. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. O caso versa sobre prestação de serviços de saúde mental no âmbito do SUS (atendimento psicológico especializado e psicoterapia a crianças e adolescentes), razão pela qual se aplica o Tema 793-RG, e não os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, que tratam do fornecimento de medicamentos.

    2. A controvérsia dos autos consiste em definir se a União deve integrar o polo passivo da demanda originária, em razão de alegado financiamento federal da política pública de saúde mental.

    3. Esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para o financiamento das prestações na área da saúde, podendo o polo passivo da ação ser composto por qualquer um deles (Tema 793-RG). 

    4. Ausente teratologia, ilegalidade ou manifesta contrariedade à autoridade da decisão paradigma, é incabível a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal.

    5. Agravo regimental não provido.